Tribunal: TCU
Processo: 040.813/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, originalmente em desfavor do Município de Campinápolis - MT, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, originalmente em desfavor do município de Campinápolis/MT, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos públicos federais repassados pela União àquela edilidade por meio do aludido Fundo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Vandeir Luiz Ribeiro, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Campinápolis/MT e, com fundamento no art. 202, § 3o, do Regimento Interno do TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o município de Campinápolis/MT efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir indicadas, aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Campinápolis/MT, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até a efetiva quitação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/1/2010 13.727,73 1/2/2010 13.916,19 1/3/2010 13.771,48 1/4/2010 14.655,68 1/5/2010 14.309,69 1/6/2010 13.877,65 1/7/2010 13.648,85 1/8/2010 13.745,50 1/9/2010 13.713,74 1/10/2010 14.154,78 1/11/2010 14.646,35 1/12/2010 14.083,57 1/1/2011 13.004,35 1/2/2011 15.653,21 1/3/2011 13.601,43 1/4/2011 13.043,14 1/5/2011 13.065,69 1/6/2011 13.042,69 1/7/2011 12.879,69 1/8/2011 14.095,29 1/9/2011 11.775,49 1/10/2011 14.919,49 1/11/2011 14.483,49 1/12/2011 16.425,45 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 da Lei 8.443/1992, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo município de Campinápolis/MT, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Município de Campinápolis/MT.